Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002629-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUGO SALOMAO DE MORAES - CPF: 696.391.911-91 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002629-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: HUGO SALOMÃO DE MORAES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUGO SALOMÃO DE MORAES
contra acórdão unânime (ID. 305870376) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
para manter a sentença que constituiu de pleno direito o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, com relação ao fato de que o débito em discussão se refere à operação contratada previamente, razão pela qual há necessidade de revisão dos contratos anteriores, desde à origem, nos moldes da Súmula 286/STJ, para limitar os juros à taxa média do mercado, cuja constatação somente é possível por meio de perícia técnica.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 299799854, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de
omissão
, os Embargos
não merecem ser acolhidos
, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
a parte autora não logrou êxito em comprovar que os encargos cobrados estavam distantes da realidade do mercado financeiro à época da contratação, limitando-se a alegar genericamente o excesso.

(...)

No presente caso, não houve comprovação dessa hipótese excepcional de cabimento da revisão de juros remuneratórios prevista na jurisprudência do STJ.

In casu,
verifica-se que foram pactuados juros de 2,51% ao mês (CET de 2,55% ao mês) e 34,64% ao ano (CET 35,31% ao ano), conforme ID 294112398.

Portanto, está de acordo com a legislação pertinente e com a taxa média de mercado.”

Ademais, ainda que se considerem os juros da contratação prévia, equivalentes a 3,98% a.m. (58,08% a.a.), é desnecessária a prova pericial para apurar eventual excesso, bastando que se acesse a página do BACEN.

Nesse sentido, a jurisprudência caminha pela aceitação de juros maiores que 1,5 (uma vez e meia) a taxa média (2,96% - como indicado pelo Embargante), o que resultaria em 4,44% ao mês, ao passo que o percentual incidente, mencionado pelo próprio Recorrente, é de 3,98% ao mês.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito tempo sumulado no sentido de que
a abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto
(Súmula 382, do STJ).

Portanto, descabe falar em abusividade contratual.

Igualmente,
não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025